Tribunal: STF
Processo: Rcl 70569
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TRIBUNAL A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NÃO COMPROVADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUBMISSÃO DO FEITO AO PLENÁRIO DESTA CORTE. DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO RE 913.517 QO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação, diante da ausência de usurpação da competência desta Corte e da ausência de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral invocado na decisão reclamada, além de rejeitar pedido de submissão do agravo ao Plenário.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há que se falar em omissão. Nos termos do art. 9º, I, c, do RISTF, compete originariamente às Turmas processar e julgar “a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes”.



    4. Esta Corte já firmou orientação no sentido de que a afetação de julgamento ao Plenário, em caso de competência regimental da Turma, é atribuição discricionária do relator, nos termos do art. 21, I, e 22 do RISTF.



    5. Considerando que o entendimento firmado na decisão impugnada encontra-se em consonância com julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há razão para submissão do feito ao Plenário.



    6. A situação dos presentes autos é distinta da analisada no RE 913.517 QO, tendo em vista que, no caso, trata-se de agravo em reclamação em que se impugna a decisão de admissibilidade de recurso extraordinário, sob a alegação de usurpação de incompetência e teratologia.



    7. Assim, não há falar em descumprimento do decidido no RE 913.517 QO, haja vista não se tratar de agravo interno ou embargos declaratórios em ARE ou RE.



    8. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    IV - DISPOSITIVO



    9. Embargos de declaração rejeitados.